Tribunal: TJMT
Processo: 1037298-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037298-39.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEYTON LUIZ UMENO - CNPJ: 03.827.922/0001-65 (EMBARGADO), CLEYTON LUIZ UMENO - CPF: 941.399.541-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, os embargos de declaração devem ser rejeitados, não se prestando os aclaratórios como sucedâneo de recurso.

2
. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
em face de acórdão proferido por esta egrégia Câmara Cível, que a unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação manejado pelo embargante, apenas e tão somente, para afastar
a condenação em honorários sucumbenciais, ante a inexistência de constituição de causídico por parte do executado ora embargado,
mantendo-se incólume em seus demais termos, a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
– MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1037298-39.2019.8.11.0041
(ID. 182243682).

Alega que o acórdão é omisso quanto ao item III 1., das razões recursais, que versa acerca da Nulidade da Sentença diante da ausência de intimação prévia para manifestar sobre a prescrição (Art. 487, Parágrafo Único do CPC), havendo assim, violação
ao princípio da vedação da decisão surpresa, nos termos dos artigos 9o e 10o do CPC, além de ofensa ao artigo 487, Parágrafo único do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente previstos (art. 5o, LV, CF) o que enseja, inclusive, a nulidade do
decisum.

Ao término pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios (ID. 205334195).

Apesar de devidamente intimada (ID. 206837186), a parte embargada não apresentou resposta aos presentes aclaratórios (ID. 208377151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como anteriormente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo

BANCO BRADESCO S.A.,
em face de acórdão proferido por esta egrégia Câmara Cível, que a unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação manejado pelo embargante, apenas e tão somente, para afastar
a condenação em honorários sucumbenciais,
mantendo-se incólume em seus demais termos, a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
– MT.

Inicialmente, mister anotar que para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

A
o contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, inexiste no acórdão atacado, qualquer vício elencado no dispositivo legal (artigo 1.022, do Código de Processo Civil), capaz de ensejar o acolhimento dos aclaratórios interpostos, isto porque,
este é um recurso de finalidade especifica e cognição limitada.

Dos autos se depreende que a matéria de fundo foi perfeitamente analisada por esta Câmara, ficando evidente a tentativa hercúlea do embargante em provocar nova apreciação da matéria tratada no Recurso de Apelação, o que é impossível pelas vias dos aclaratórios.

Assim sendo, não é dado à parte contestar a decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, devendo, portanto, dirigir eventuais irresignações às instâncias superiores, por meio de recurso adequado.

Sobre o tema em destaque, este Sodalício já se posicionou. Senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VICIOS SUSCITADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”. (N.U 1013755-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”. (N.U 1016720-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ALUGUEL – BEM DE FAMILIA – RENDA DA LOCAÇÃO UTILIZADA PARA SUBSISTÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DESPROVIDO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REEXAME – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa”.

(N.U 1000867-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Portanto, inexistindo qualquer vício a ser corrigido no acórdão atacado, tenho que os aclaratórios devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024